Tribunal: TJSP
Processo: 1502116-70.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para a forma culposa da conduta - Subsidiariamente a fixação de pena no mínimo – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Dolo evidenciado - Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.